Tribunal: CARF
Processo: 18470.728141/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.728141/2017-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.762 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ALBERTO RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário formulado de maneira genérica,
sem os pontos de discordância do acórdão de primeira instância e os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2015, no qual se apurou: Dedução Indevida com Despesa de Instrução e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/03), a qual foi julgada
Improcedente pela 4a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 25/30).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 02/10/2018 (e-fls. 41), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 01/11/2018 (e-fls. 33) com o seguinte teor:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728141/2017-76
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.762 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728141/2017-76

Eu, Alberto Ribeiro venho solicitar revisão de deferimento que consta no Processo
18470.728141/2017-76, considerando a documentação que junto ao presente processo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Do exame dos autos, verifica-se que o julgamento de primeira instância
considerou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo as glosas contestadas pelo
contribuinte e esclarecendo que a análise da isenção pleiteada não está relacionada com as
infrações apuradas no lançamento e, por conseguinte, não faz parte do litígio.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado limita-se a solicitar a “revisão de
deferimento” com base na documentação acostada ao processo, sem apontar, contudo, as razões
pelas quais se opõe ao entendimento exarado pelo Relator a quo.
Cumpre ressaltar que a admissão do Recurso Voluntário pressupõe a existência de
matéria controversa a ser examinada no julgamento de segunda instância, cabendo ao sujeito
passivo relacionar os pontos de discordância do acórdão recorrido e os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, o que não se vislumbra no presente caso. Verifica-se, portanto, a
ausência de pressuposto para o seu conhecimento.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital